Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728126-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANI FLORENCIO VIEIRA EMBARGADO: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA D E S P A C H O Manifeste-se o autor/embargado sobre os embargos de declaração de ID 21672638, no prazo de 05 dias. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator